Tribunal: STF
Processo: ARE 1592232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). ACUSADO CONDENADO ÀS PENAS DE 02 (DOIS) ANOS E TRÊS (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCABIDO O PLEITO DE IN DUBIO PRO REO.
DOSIMETRIA. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FOI PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADO O DESVALOR DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS” ANTE A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS COM O APELANTE.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defesa, insurgindo-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 57(cinquenta e sete) dias-multa substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do delito tipificado no art. 14, da Lei nº 10826/20 03, sendo, todavia, absolvido dos crimes previsto nos artigos 147 do Código Penal Brasileiro e 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, c/c art. 7º, incisos i e ii, da lei 11.340/06.
2. Infere-se da exordial que em 24/02/24, por volta das 07h30, nesta Capital, o réu ameaçou causar mal injusto e grave à sua namorada, bem como a agrediu fisicamente, sem lhe deixar lesão aparente, sendo ainda flagrado por policiais militares portando arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com as determinações legais.
3. De acordo com os autos, a vítima e o réu estavam em um posto de gasolina, quando resolveram retornar para a casa do acusado. Como a vítima se perdeu no caminho, ficaram dando voltas e iniciaram uma discussão verbal, que culminou em agressões físicas, tendo o denunciado desferido murros na cabeça da vítima, que começou a gritar e puxou os óculos do mesmo, sendo que no meio da confusão, enquanto a vítima dirigia, o denunciado puxou o freio de mão do carro, levando-o a girar na pista e colidir com outro veículo que estava estacionado. Ato contínuo, a Polícia Militar apareceu e o denunciado tentou se evadir, mas foi alcançado pelos policiais, e flagrado portando uma arma de fogo na cintura, com registro não identificado, número de identificação: kkp83652, calibre.380, marca Taurus, cor prata, com dois carregadores e 19 munições intactas; estando o réu, de acordo os policiais, bastante alterado, sendo necessário sua imobilização e o uso de algemas na sua prisão em flagrante.
4. Irresignado com a condenação, o condenado interpôs apelo (ID nº 46746767), postulando a sua absolvição por falta de provas, argumentando que as alegações da polícia são mentirosas e conflitantes. Pugnou ainda pela revisão da pena, com a aplicação da pena-base no mínimo legal.
5. In casu, vislumbra-se do in folio que a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no artigo 16,§ 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, revela-se inconteste, encontrando-se positivada através do APF Nº 10364/2024, Auto de Exibição e Apreensão nº º 4855/2024, todos no ID nº745084 07, atestando a apreensão de arma de fogo, calibre .389, com número de identificação: KKP83652, Marca: TAURUS, além de dois carregadores com capacidade para 12 munições e 19 munições.
6. Da mesma forma, a prova da autoria delitiva restou fartamente comprovada através da prova oral produzida nos autos, tanto na fase inquisitorial, como em juízo.
7. Reconhece-se o acerto da sentença objurgada, uma vez que os depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, notadamente pelos agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão da arma de fogo e prisão em flagrante do Apelante, em cotejo com as demais provas produzidas, apontam o Recorrente como autor do delito em questão.
8. Os policiais militares que participaram da prisão do réu afirmaram que, após a colisão do veículo, o réu seguiu andando e mesmo após a ordem de parar, este continuou seguindo, ocasião em que foi abordado e imobilizado, pois fizera menção de pegar a arma que estava na sua cintura.
9. Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.
10. Não obstante a vítima ter declarado em juízo que não viu o réu desacatar os policiais e que só na delegacia viu a suposta arma que estaria com o réu, em seu depoimento extrajudicial relatara que o Recorrente ameaçara-a de morte em diversas oportunidades, inclusive de dar-lhe “.. um tiro na sua cara…” e que sabia que ele andava armado.
11. Verifica-se, todavia, que o Apelante não apresentara qualquer evidência que lastreasse suas alegações, destacando que as testemunhas de defesa apenas se manifestaram sobre o caráter do réu, bem como sobre o seu relacionamento com amigos e família.
12. Cumpre salientar que o laudo pericial mostra-se irrelevante para aferir a sua eficácia para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada.
13. Desse modo, a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em absolvição.
14. Pleiteia o Apelante a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que não era grande a quantidade de munições apreendidas e devem ser consideradas inerentes ao tipo.
15. Do exame dos autos, verifica-se que a Magistrada de origem, na primeira fase, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, desvalorando o vetor circunstâncias do crime, pelo volume de munições encontradas em seu poder.
16. Nesse sentido, não merece acolhimento o pleito defensivo, visto que o incremento da sanção básica foi proporcional e devidamente justificado ante a expressiva quantidade e diversidade de munições apreendidas com o Apelante, conforme o entendimento jurisprudencial.
17. Dessarte, não há reparo a ser feito no que pertine à dosimetria da pena-base fixada pela d. Magistrada, que a arbitrou pouco acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda e terceira fases não foram identificadas circunstâncias agravantes e atenuantes, ou mesmo causas de aumento ou de diminuição da pena.
18. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pel a Procuradora de Justiça, Drª. Silvana Oliveira Almeida.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente